Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-66.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704699-66.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se o apelante/embargado, KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO, sobre os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator